Tribunal: TJMT
Processo: 1004079-56.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004079-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA - CPF: 032.364.591-74 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA - CPF: 032.364.591-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR MACEDO FACÓ (AGRAVADO), N. C. D. O. - CPF: 096.306.491-60 (AGRAVADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), FLAVIA CELIJANE ALVES MOURA - CPF: 656.213.102-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA
ONLINE
DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC -

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

NÃO PROVIDO.

A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004079-56.2022.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, mandou expedir
ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud, no valor de R$ 13.800,00
.

A agravante alega que o agravado ajuizou o feito para o custeio de tratamento de saúde.

Aduz que,
após deslinde processual,
foi prolatado o
decisum
ora atacado.

Argumenta que não é cabível a constrição de valores neste momento processual, pois há outras medidas que poderiam ser adotadas para o cumprimento da determinação, dentre elas, a fixação de multa diária (§ 1º, do art. 536 do CPC).

E mais,
tal prática impõe levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade sem que para isto haja qualquer tipo de caução para assegurar a reversibilidade da medida
.

Efeito suspensivo indeferido (id. 121175969).

Contraminuta no id. 123461475.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 126293177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão que determinou a expedição de ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud, nos seguintes termos:

“
Visto.

Considerando que a requerida novamente reiterou pedido já analisado e indeferido, não tendo comprovado o cumprimento da medida liminar, embora intimada para tanto, necessário se faz o cumprimento forçado, através de penhora
online
.

O valor a ser bloqueado refere-se as custas com os tratamentos de Terapia Ocupacional com método integração sensorial, fonoaudiologia incluindo sessões de laserterapia e fisioterapia pelo método PediaSuit, conforme o orçamento apresentado pela autora ID 64824696, que na quantidade indicada ao autor, resulta em R$ 13.800,00.

Expeço ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud, no valor de
R$ 13.800,00,
sendo que a resposta seguirá anexa a esta decisão.

Convém registrar que o sistema Sisbajud tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de
R$ 13.800,00
,
determino
que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

Assim,
intimem-se
as partes acerca desta decisão, devendo o autor, em 5 (cinco) dias, apresentar os dados necessários ao levantamento dos valores.

Desde já, cumprido o acima exposto, autorizo a expedição de alvará em favor do autor, devendo esse, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a prestação de contas, sob pena de aplicação das medidas cabíveis.

Cumpra-se.(...)
”

O agravado tem 3 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial com a agravante desde 05/09/2019 (matrícula 67261000001031), com cobertura ambulatorial/hospitalar/obstétrica/odontológica, e foi diagnosticado com Ecefalopatia Crônica (CID-10 G93-4), Deficiência Intelectual Grave (CID-10 F72-0) e Leocoencefalopatia Desmielinizante (CID-10 G37-0) Não Evolutiva.

Diante disso, foi-lhe indicado sessões de fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia intensiva pelo método
Pediasuit
e seguimento regular com pediatra geral e neurologista infantil.

Após o ajuizamento da presente demanda, a tutela de urgência foi concedida em 29/07/2021, determinando à agravante o custeio integral dos procedimentos solicitados no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, limitada em R$ 30.000,00 (id. 61766898 dos autos de origem).

Contudo, o autor informou o descumprimento da medida (id. 63480623 do processo de origem), e após então majorada a multa cominatória para R$1.500,00 por dia, com limite de R$60.000,00, e a intimação para o atendimento em 24 horas sob pena de instauração de procedimento para apreciação de possível crime de desobediência e penhora online (id. 64507432 daqueles autos).

O descumprimento perdurou e foi novamente informado pelo ora agravado juntamente com a apresentação de orçamento das terapias, de modo que o
decisum
atacado foi proferido.

A agravante alega que o agravado ajuizou o feito para o custeio de tratamento de saúde, e que não é cabível a constrição de valores neste momento processual, pois há outras medidas que poderiam ser adotadas para o cumprimento da determinação, dentre elas, a fixação de multa diária (§ 1º, do art. 536 do CPC).

E mais, diz que
tal prática impõe levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade sem que para isto haja qualquer tipo de caução para assegurar a reversibilidade da medida
.

O que se observa na hipótese é que o juízo
a quo
oportunizou por mais de uma vez o cumprimento da liminar, porém a agravante, em evidente caráter renitente, quedou-se inerte.

E em que pesem as suas arguições, é cediço que o magistrado pode determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive coercitivas (art. 139, IV, do CPC), visando atender os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8º, do CPC).

Desse modo e, em razão da presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela dispostas no art. 300 do CPC/15, a manutenção da penhora é impositiva nessa fase a fim de proporcionar o cumprimento do tratamento de urgência prescrito ao agravado.

A propósito:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012933-24.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: DORIVAL GOMES DE SA Advogado(s):ANTONIO ANDRE MENDES OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR. PENHORA DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Mantem-se a penhora decorrente do descumprimento da medida liminar deferida pelo magistrado singular e reiteradamente descumprida pela agravante
. Desconstituir a decisão agravada incorrerá no periculum in mora inverso, considerando que o agravado encontra-se impossibilitado de realizar o procedimento cirúrgico de urgência requerido desde o ano de 2017. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8012933-24.2018.805.0000 em que é agravante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e agravado Dorival Gomes de Sá. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8012933-24.2018.8.05.0000,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA,Publicado em: 03/03/2020 )

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela manutenção do
decisum.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022